Tribunal: TJMT
Processo: 1017006-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017006-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.677.155-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM
HOME CARE
-
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019 – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com a Resolução TJMT/OE nº 09/2019, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vita Rodrigues de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1011921-47.2019.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, declinou a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da
Resolução TJ-MT/OE 09/2019
e da Portaria nº 29/2019-CM.

Em linhas gerais, a agravante sustenta que a Resolução TJ-MT/OE 09/2019
“ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude,
criou competência

diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 12.153/09, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90”
, o que não pode ser admitido.

Afirma, também,
que “ao estabelecer que, nas questões por ela disciplinadas, o Estado só pode ser demandado em uma vara específica da Comarca da Várzea Grande, a Resolução está criando prerrogativa de foro ao ente político sem previsão na Constituição Federal”
.

Alega, outrossim, que
“tendo em vista que a demanda distribuída perante o Juízo de origem versa sobre acesso às ações de serviço à saúde (art. 79, I, Estatuto do Idoso), a competência para processar e julgar o feito seria, portanto, de seu domicílio, qual seja, Comarca de Sinop/MT”
e que o ato normativo em questão usurpou a competência legislativa da União para tratar de processo.

Ao final, r
equer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo,
“para declarar a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução nº 09/2019 – OE/TJMT por ofensa ao art
. 5º, LIII, e art.
22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2º, da Lei 7.347/85,
art. 2º, §1º, I, da Lei 12.153/09 e
arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ (ex.: REsp 1.316.020) e do STF (ex.: ADI 2797), anulando a decisão agravada e
afirmando a competência da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, para julgamento do feito
”
.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido por essa Relatora (ID 26494491).

Sem contrarrazões (ID36141475).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, recurso de agravo de instrumento interposto por Vita Rodrigues de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer nº 1011921-47.2019.8.11.0015, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, declinou a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do art. 2º da Resolução TJ-MT/OE 09/2019 e da Portaria nº 29/2019-CM.

Essa decisão, contudo, não merece qualquer reparo.

Com efeito, ressai dos autos que a senhora Vita Rodrigues de Souza, portadora
de sequelas neurológicas (CID 10: I50.0), hipertensão arterial (CID 10: I10) e estando acamada devido a acidente vascular encefálico isquêmico, ingressou em 16/11/2019 com ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Sinop e do Estado de Mato Grosso, objetivando o
fornecimento de

assistência médica domiciliar de
Home Care
com equipe multiprofissional, cuidados médicos semanais ou quando houver necessidade, fisioterapia motora e respiratória domiciliar, fonoaudiólogo, cuidados contínuos de enfermagem com uso de materiais espec
íficos, dieta enteral e fraldas geriátricas
.

No curso dos autos, porém, o magistrado que presidia o feito houve por bem declinar a competência para a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, nos termos da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 que, no particular, assim estabelece,
verbis
:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença”
.

(...)

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública –
Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
, ações individuais, cartas precatórias
,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado”. Grifei.

Esse ato normativo, vale dizer, encontra amparo no artigo 96, III, “a”, da Constituição Estadual e no artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, sendo perfeitamente válido, veja-se:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;”

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial;”

A par disso, a edição da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 teve como objetivo a especialização (e não criação) de vara destinada às ações envolvendo a saúde, o que encontra respaldo também na jurisprudência pátria, como se pode ver do trecho do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, veja-se:

“O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada”.
(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Destarte, em que pesem as ponderações do recorrente, deve ser mantida a decisão recorrida, pois, de fato, as ações envolvendo o direito à saúde pública ajuizadas em desfavor do Estado de Mato Grosso após a vigência da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 – e também aquelas distribuídas anteriormente que versem sobre prestações continuadas –, devem tramitar na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Nesse contexto, o fato

de a beneficiária ser pessoa idosa e, portanto, sujeito às regras de competência do Estatuto do Idoso, bem como de a ação ter sido ajuizada antes da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019 não é impeditivo da remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Primeiro, porque esta unidade jurisdicional tem competência
exclusiva
para processar os feitos envolvendo o direito à saúde ajuizados em desfavor do Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os municípios.

Segundo porque os autos referem-se ao fornecimento de tratamento de uso contínuo, ou seja, de prestação de natureza continuada, devendo, portanto, tramitar na Vara Especializada de Saúde.

Para além deste fato, não se pode olvidar, também, que a especialização de Varas, mediante o agrupamento de processos de uma mesma natureza, possibilita maior eficiência ao Poder Judiciário, propiciando a padronização dos procedimentos e assegurando o aumento da agilidade e melhora na qualidade e na uniformidade das decisões proferidas, conferindo-lhes maior efetividade e segurança jurídica.

Logo, uma vez que o feito de origem versa sobre o direito à saúde pública e que o Estado de Mato Grosso figura em seu polo passivo, é mister a sua tramitação na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, como bem decidiu o magistrado de piso.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020